Tribunal: TJSP
Processo: 1048898-74.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração no 1048898-74.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante BANCO BMG S/A, é embargado
ADILSON MONTAGNANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1048898-74.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1048898-74.2017.8.26.0602/50000
Embargante: Banco Bmg S/A
Embargado: Adilson Montagnana
Comarca: Sorocaba
Voto no 40341
Ementa:
Recurso.
Embargos
de
Declaração.
Ausência de contradição no Acórdão. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 240/250, com fundamento nos artigos 1.022 a
1.026 do Código de Processo Civil.
Afirma o embargante que o autor não requer o
cancelamento dos descontos em sua RMC, mas sim a condenação
do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
Também alega que o autor não recorreu da parte
da sentença que determinada a conversão para empréstimo.
Aduz ainda o embargante que não requereu a
suspensão dos descontos no benefício do autor e rebateu a
condenação para conversão.
Requer, portanto, o acolhimento dos embargos,
para sanar as contradições existentes no v. Acórdão.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1048898-74.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
3
Ao contrário do alegado pelo embargante,
verifica-se que na petição inicial, o autor requereu a cessação dos
descontos realizados pelo requerido (fl. 03). No recurso de
apelação interposto, o requerente pretendeu a condenação do
banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais,
conforme descrito na inicial.
Na r. sentença, o Magistrado, ao determinar a
conversão do débito de cartão de crédito consignado RMC em
empréstimo consignado, determinou que se, de início o desconto
ultrapassasse a margem consignável do autor, o requerido deveria
suspender a dedução em folha e promover os descontos somente
após o término dos anteriores, e em montantes não superiores ao
limite de 30% dos proventos (fl. 182/190).
Outrossim, como constou no v. Acórdão, apenas
o requerido se insurgiu contra a conversão do débito de cartão de
crédito consignado RMC em empréstimo consignado.
Dito isso, não é omisso o Acórdão, não silenciou
sobre os pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta
obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar a
execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
Ressalte-se que: "Os embargos de declaração
tem por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade,
contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1048898-74.2017.8.26.0602/50000 -Voto no
4
Federal, artigo 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-
os em Embargos Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1.
311, RT 563/251).
"Os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente
ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,
página 5171).
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador